Tribunal: TJMT
Processo: 0000826-31.1997.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000826-31.1997.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARIO EUGENIO GIOTO & CIA LTDA - CNPJ: 36.898.674/0001-00 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), GUNHTER JOAO FRANCIO - CPF: 208.350.941-20 (APELADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), ELIANE APARECIDA RAISER FRANCIO - CPF: 760.056.401-78 (APELADO), ANGELO DALSOQUIO - CPF: 187.364.679-87 (APELADO), TATIANY MARIA DA ROCHA GUIMARAES - CPF: 786.746.549-91 (ADVOGADO), VILMA LIMA GALADINOVIC ALVIM - CPF: 584.572.409-00 (ADVOGADO), VALDETE BEKKAUSER DALSOQUIO (APELADO), NIVELSON LUIS TEBALDI - CPF: 499.048.769-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IRINEU ROVEDA JUNIOR - CPF: 725.880.719-53 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – RECONHECIMENTO
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O reconhecimento da prescrição intercorrente não afasta a aplicabilidade do princípio da causalidade, desse modo, se o executado deu causa ao ajuizamento da execução, deve ser condenado a suportar o ônus dos honorários advocatícios de sucumbência.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000826-31.1997.8.11.0040

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS:

MARIO EUGENIO GIOTO & CIA LTDA

e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

pelo qual objetiva a reforma de parte da sentença proferida pelo MMo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso,
Dr. Adalto Quintino da Silva
, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000826-31.1997.8.11.0040 movida pelo Banco do Brasil (apelante) em desfavor de Mario Eugênio Gioto e & Cia Ltda e outros, reconheceu a materialização da prescrição intercorrente e julgou extinto o processo de execução, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo ao final, condenando o autor da ação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre valor atualizado da causa (Id 134993375-pág. 119/120).

Em suas razões recursais (Id 134993375-pág. 124/129), o apelante aduz
“os honorários sucumbenciais não podem se mostrar excessivos a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa, por se tratar de uma ação que, apesar do tempo de tramitação, demonstrou que durante anos, os apelados tenham se ocultado e não cooperado na satisfação da dívida exequenda”.

Assevera
“em que pese tenha ocorrido a prescrição intercorrente, a aplicação do princípio da causalidade é medida que se impõem, haja vista que o executado deu causa à instauração da demanda processual”
.

O recorrente acrescenta que
“em razão da desonra contratual, bem como o inadimplemento dos apelados, estes deram causa a instauração do processo executório, que apenas não se findou em razão da ausência de patrimônio para pagamento”
.

Complementa ainda
“injusto seria com o apelante que tentou durante muitos anos reaver seu crédito exequendo, tenha agora que ser penalizado a pagar honorários sucumbenciais de forma totalmente exacerbada, ocasionando ainda, o enriquecimento sem causa dos apelados”
.

A par desses argumentos, requer que o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença recorrida
“isentando o apelante de condenação da verba honorária”
.

Nas contrarrazões (Id 134993379-pág.01/08), o apelado alega que o processo foi extinto com resolução de mérito
“em face de expresso requerimento do apelado, tendo em vista o decurso do prazo superior a 5 (cinco) anos sem que o banco exequente/apelante adotasse qualquer providência no sentido de impulsionar o feito, mesmo sido regularmente intimado para tal”.

Afirma que o princípio da causalidade
“não se verifica quanto à prescrição intercorrente”
e argumenta que
“esta é o resultado da desídia do credor, que não diligenciou para localizar bens, ou se diligenciou, não os encontrou e, por essa razão, deixou o processo paralisado por prazo idêntico ao de prescrição do título...”
.

Complementa o apelado
“a fixação dos honorários de sucumbência em favor do patrono do executado é a consequência natural da extinção da ação, inclusive em decorrência do proveito econômico experimentado pelo devedor”
.

Preparo recolhido (Id 135791694).

Tempestividade recursal (Id 134993376-pág.19).

É o breve relato.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso tem por finalidade reformar parte da sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que ao julgar extinto o processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, condenou o exequente ao pagamento dos honorários de sucumbenciais arbitrado no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado com a condenação da verba honorária sucumbencial, o apelante (autor da ação de execução) invocou o princípio da causalidade para afirmar que na hipótese da extinção da execução pela prescrição intercorrente, os honorários serão devidos por quem deu causa ao ajuizamento do processo.

Por sua vez, ao apresentar contrarrazões o apelado afirmou estar correta a sentença, ao argumento de que a condenação do exequente em honorários sucumbenciais
“é o resultado de sua desídia no processo”
.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir o acerto ou não da sentença objurgada, somente naquilo que se infere a condenação do autor da ação (exequente/apelante), ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A matéria dispensa maiores debates, pois, na sentença recorrida está averbado que a ação de execução foi extinta pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, situação incontroversa nos autos, sendo inequívoco que aquele
que deu causa à demanda deverá responder pelos honorários de sucumbência, mediante a aplicação do princípio da causalidade.

Elementar que
o princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sendo atribuídas tais despesas à parte que sofreu derrota no feito.

Todavia, esta regra geral não permite a justa solução desta questão em todos os casos, sendo necessária a adoção da teoria da causalidade em algumas circunstâncias, perquirindo quem deu causa ao ajuizamento da demanda.

Em situações em que há o reconhecimento da prescrição intercorrente, como envolve o presente caso, a responsabilidade pelo pagamento de honorários de sucumbência deve ser fixado com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa ao ajuizamento do processo (no caso concreto o executado/apelado em face do inadimplemento da sua obrigação), deverá suportar o ônus sucumbencial.

Nesse sentido, é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
Princípio da causalidade.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes
...”.
(Código de Processo Civil

Comentado e Legislação Extravagante, 11a Edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Portanto, mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada como geradora das causas que produziram o
processo
e despesas a ele inerentes, eis que a demanda se originou de dívida inadimplida pelo executado.

Desse modo, o exequente/apelante não pode ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência na hipótese em que a execução for extinta por prescrição intercorrente.

O entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça é consolidado nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com o entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente
. 2. Agravo interno não provido.”
(STJ- AgInt no REsp: 1910638 MS 2020/0328132-0 - Quarta Turma.
Rel.
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de

Julgamento
:
31/05/2021, Data de Publicação: DJe 07/06/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE
. 1. À luz do princípio da causalidade, o ônus da sucumbência deve ser suportado por quem deu causa ao ajuizamento da ação.2. O reconhecimento da ocorrência de prescrição

intercorrente não admite a condenação da parte exequente nos honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista não ser responsável pelo ajuizamento da ação executiva. Precedentes. 3. Entendimento aplicável à hipótese de prescrição intercorrente ocorrida durante o prazo para redirecionamento do processo executivo, por dissolução irregular da sociedade empresária. 4. No caso dos autos, o ônus é atribuído à pessoa responsável pela administração da sociedade empresária, à época da dissolução irregular. 5. Agravo interno não provido”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1882561 AL 2020/0164172-9, T1 – Primeira Turma -
Relator
: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de
Julgamento
: 17/05/2021, Data de Publicação: DJe 19/05/2021)

A
Terceira Câmara de Direito Privado do TJMT
coaduna com o entendimento jurisprudencial do e. Superior Tribunal de Justiça, consoante seguintes precedentes:

EMENTA - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. À luz do principio da causalidade, o pronunciamento da prescrição intercorrente, por ausência de localização de bens da parte devedora, não autoriza a fixação da verba honoraria de sucumbência em favor do executado, por ter este dado causa ao ajuizamento da ação executiva. Recurso desprovido.
(00033288619998110002 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. Data de Julgamento: 11/05/2022, Data de Publicação: 13/05/2022)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. O reconhecimento de prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não justifica imposição de sucumbência ao exequente, na medida em que o executado deu causa ao ajuizamento da ação ao inadimplir obrigação. Precedentes STJ.
(AGR: 00002331019978110005 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/09/2020, Data de Publicação: 08/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O reconhecimento da prescrição intercorrente não afasta a aplicabilidade do princípio da causalidade, desse modo, se o executado deu causa ao ajuizamento da execução, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais. (00000259019988110037 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/11/2021, Data de Publicação: 29/11/2021)

Demonstrado assim, tanto este Tribunal quanto o e.

Superior Tribunal de Justiça possuem firme entendimento de que no caso de reconhecimento de prescrição intercorrente, a condenação dos honorários sucumbenciais deve aplicar o princípio da causalidade, observado a parte que deu causa à propositura da demanda.

Nestas condições, a sentença recorrida merece parcial reforma, apenas para condenar o executado/apelado ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, com base na aplicação do princípio da causalidade.

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. para afastar seu ônus em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, e por aplicação ao princípio da causalidade, condenar o executado/apelado a suportar os honorários sucumbenciais, arbitrados pelo juízo de origem no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022